Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET12771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, foram as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências complementares (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    A Defesa de Lauro Lopes Valadares requereu a produção das seguintes diligências (eDoc.346):



    “• intimação judicial dos agentes Adna Omote e Luís Roberto Andrade na forma do §5º do art. 455 do CPC; 



    • quebra do sigilo bancário e telefônico da WA TRANSPORTES para verificar, respectivamente, quem foram os financiadores do transporte e se houve, de fato, algum contato de Wanderley com Lauro antes do dia 08.01.23; 



    • quebra do sigilo bancário e telefônico de Giovanni Lucaroni para verificar, respectivamente, se foram sacados valores representativos de pagamento do transporte e se Lauro foi contatado entre 01.01.23 a 07.01.23 para buscar o envelope; 



    • acareação entre Wanderley e Lauro diante das contradições entre os dois depoimentos judiciais;



    • acareação entre Giovanni e Lauro diante das contradições entre os dois depoimentos judiciais; 



    • intimação judicial de Renato Moreira de Azevedo, funcionário da WA



    A aludida Defesa pleiteou, ainda, “a juntada dos documentos em anexo que comprovam”:



    • Lauro só veio a adquirir o número referenciado por Wanderley em 11.01.23 (63-992018270);



     • sua sogra estava internada na semana que antecedeu o dia 08.01.23; 



    • a movimentação de todas as suas contas revela a incapacidade de arcar com os valores assim como a ausência de retiradas indicativas de que tenha financiado de qualquer modo os aluguéis dos ônibus.



    Sucessivamente, pugna-se pela produção das seguintes diligências complementares:



     • expedição de ofício à operadora Claro para que, por meio do protocolo nº 2025468734941, confirme ao STF que o celular (63) 992018270 é um número novo adquirido em 11.01.23 e não advindo de portabilidade; 



    • intimação judicial dos agentes Adna Omote e Luís Roberto Andrade na forma do §5º do art. 455 do CPC; 



    • quebra do sigilo bancário e telefônico da WA TRANSPORTES (63- 985007806) para verificar, respectivamente, quem foram os financiadores do transporte e se houve, de fato, algum contato de Wanderley com Lauro antes do dia 08.01.23;



    • quebra do sigilo bancário e telefônico de Giovanni Lucaroni (63- 99134-6392) para verificar, respectivamente, se foram sacados valores representativos de pagamento do transporte e se Lauro foi contatado entre 01.01.23 a 07.01.23 para buscar o envelope; 



    • localização das estações rádio base (ERBs) relativas ao aparelho de Giovanni Lucaroni (63-99134-6392) e de Lauro Lopes Valadares à época dos fatos (61- 984014214) para verificar se houve contato entre o dia 05.01.23 ao dia 07.01.23; 



    • intimação judicial de Renato Moreira de Azevedo, funcionário da WA para elucidação da versão dos fatos dada em juízo por Wanderley. 



    • acareação entre Wanderley e Lauro diante das contradições entre os dois depoimentos judiciais; 



    • acareação entre Giovanni e Lauro diante das contradições entre os dois depoimentos judiciais”;



     A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, requereu “que o Sr. Wanderley Azevedo Fonseca seja oficiado a apresentar toda a documentação de que dispõe referente à contratação do ônibus de placa HIT9F39, nos termos do quanto requerido durante a audiência de instrução realizada em 4.4.2025” (eDoc. 351).



    A Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA reiterou o pleito de “reconhecimento e declaração nas nulidades suscitadas, inclusive com eventual redesignação de interrogatório, após a oitiva da testemunha faltante sob pena de nulidade”, bem como requereu (eDoc.353):



    “1) Ofício à ANTT para que informe:



     a) Se foi exigida, no processo de protocolo da viagem, anuência expressa ou assinatura da suposta contratante Yette Soares Nogueira; 



    b) Quem realizou o protocolo (nome, CPF e, se eletrônico, IP do terminal), horário e local da ação cometida pelo sujeito responsável pela inserção dos dados de cadastro da viagem em questão; 



    c) Se há documentação assinada ou digitalmente validada pela acusada;



    d) se a documentação protocolada pode ser legítima, mas inverídica quanto à origem e conteúdo dos dados inseridos.



    2) Perícia técnica junto à ANTT para que perito analise o sistema eletrônico de protocolo e certifique: 



    a) se é possível inserir dados de terceiros sem consentimento;



     b) se há qualquer registro eletrônico vinculando Yette à contratação, seja por IP, login, ou outro dado técnico rastreável.



    c) comprovação de que os dados de Yette já constavam na base de dados da empresa, haja visto que já fez excursão para caldas novas, conforme restou provado em audiência em anos anteriores, sem nenhuma vinculação com os atos.



     3) Oficie as empresas telefônicas a fim de que digam se os referidos números são vinculados ao CPF da Yette, são eles: números 63 9920-18270 e 63 99255-0170, para confirmar que nenhuma delas pertence ou pertenceu a Yette Soares Nogueira, como indevidamente alegado por Wanderley.



    4) Requisição de imagens e registros da PRF, Para que a Polícia Rodoviária Federal informe: 



    a) se houve abordagem do ônibus em questão; 



    b)Se há fotos, vídeos ou listas de passageiros;



     c) Se há qualquer registro da presença da ré no veículo ou na abordagem.



    5) A juntada do boletim de ocorrência registrado por Yette contra Wanderley.(Doc. anexo).



    6) A juntada do processo administrativo junto ao Procon no qual a senhora yette reclama a inserção indevida de seus dados na contratação e como passageira de um ônibus que nunca entrou nem contratou: autos 2401003000300151301 NA. Núcleo do Procon de Palmas.(Doc. anexo).



    6.1) Requer seja expedido ofício ao Procon a fim de que informe formalmente a ausência de documentos probatórios juntados por Wanderley. Tal juntada se mostra necessária como prova de que a acusada denunciou a utilização indevida de seu nome e dados pessoais, reforçando sua condição de possível vítima de falsidade ideológica e falsa imputação de fato criminoso. Além disso, comprova que quando requisitado pelo Procon ao senhor Wanderley que comprovasse eventual contratação esse não apresentou junto ao Procon qualquer documento.



    7) Laudo psicológico e atestado médico para comprovação de que Yette encontra-se em estado de fragilidade psíquica e emocional, inclusive com histórico de perda de peso significativa, quadro depressivo e uso de medicamentos controlados, fatores que devem ser considerados na sua autodefesa e eventual substituição da prisão.(Doc. anexo). 



    7) Ofício ao DETRAN e concessionárias para que informem se houve registro de passagem ou multa vinculada ao veículo de Yette nos dias da suposta viagem de ônibus, reforçando que ela viajou com seu próprio automóvel, sozinha, para fins pessoais. 



    8) Juntada da multa tomada por Yette. (Doc anexo) 



    9) Quebra de sigilo bancário da empresa WA Transportes nos dias 7/8 de janeiro de 2023 comprovando inexistência de qualquer repasse feito por YETTE”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução .



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    No caso em exame, os informações que instruem o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº. 153/2023, quais sejam: as Informações de Polícia Judiciária nºs 017/2024 e 194/2024, as fotografias, e as Declarações de Wanderley Azevedo Fonseca (Termo de Declarações nº 5082485/2023), além do Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8.1.2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República (Ofício nº 028/2023-PSOL) e os vídeos em fontes abertas que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como o lastro probatório mínimo quanto às condutas concretamente imputadas aos réus no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais.



    Desse modo, as diligências pleiteadas pelas Defesas devem ser indeferidas, uma vez que são meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Por outro lado, ante a utilidade e pertinência do requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, ACOLHO sua manifestação e DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Sr. Wanderley Azevedo Fonseca, administrador e proprietário da empresa de ônibus contratada (WA TRANSPORTE E TURISMO - CNPJ nº 33.115.482/0001-84), a fim de que apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, toda a documentação de que dispõe referente à contratação do ônibus de placa HIT9F39.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



.Documento assinado digitalmente/.-84)